Tribunal: TJBA
Processo: 8003554-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003554-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANA LUCIA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR OCUPANTE DE MESA DIRETORA SUCEDIDO POR PRESIDENTE ELEITO. ART. 158, § 6º, DO RITJBA. PREVENÇÃO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DECRETADA. QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO ANULADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e deste agravo interno
8003554-78.2026.8.05.0000
, em que são partes o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
ANA LUCIA SOUZA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento do executado e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno da exequente, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça